Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706555-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLON IVAM DA SILVA SALES IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. I. S. S., preso em 16/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Relata a impetrante, em síntese, que o paciente está preso, foi instalada monitoração eletrônica em 12/11/2021 e foi agendada audiência de justificação para 03/12/2021, porém, um dia após a audiência, a vítima informou a quebra das medidas protetivas, porquanto o paciente lhe enviou mensagem pelo whatsapp. Alega, entretanto, que a mensagem não foi para a ofendida, mas para sua genitora no intuito de ver a filha do casal, sendo que a única forma de contato era essa e já a vinha utilizando antes. Diz que o Ministério Público manifestou-se pela prisão, a qual foi decretada em 09/12/2021 e somente foi cumprida em 16/02/2022. Afirma que retirou o monitoramento eletrônico em 10/02/2022 sem notícia do descumprimento até aquele momento. Sustenta que a extensão das medidas para impedir contato do paciente com os familiares da ofendida mostra-se desproporcional e prejudica o contato dele com a filha, pois a única forma de contato era por meio da sogra. Diz que a medida protetiva não foi violada e o paciente não pode ser afastado da convivência familiar com a menor. Afirma que a ofendida não sofreu risco à sua integridade física e psicológica, e o paciente cessou as tentativas de contato antes da audiência de justificação. Alega que não há contemporaneidade dos fatos, uma vez que, após o descumprimento das medidas, não houve perseguição à vítima por mais de dois meses e ela comunicou o fato somente para prejudicá-lo, sendo que o período de cumprimento da tornozeleira se deu por 90 dias sem qualquer intercorrência. Assevera que a decisão não possui fundamentação válida e empregou termos genéricos e hipotéticos e não há elementos concretos a indicar que o paciente irá descumprir as medidas, bem como informa que ele possui residência fixa, ocupação lícita, é pai de família, primário e portador de bons antecedentes, bem como tem depressão com histórico de suicídio. Alega, ainda, que, na ação penal, o paciente fará jus à substituição por penas restritivas de direitos ou ANPP, porque não houve violência ou grave ameaça à pessoa e “as mensagens eram restritas a reatar o relacionamento”. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar e, no mérito, a concessão da ordem (ID 33176192). É o relatório. Decido. A impetrante alega que a mensagem foi enviada à sogra e se destinava à filha dele com a ofendida, pois era o único meio de contato com ela, o qual já vinha utilizando. Diz que o paciente cumpriu o monitoramento eletrônico sem intercorrência, e, se condenado, fará jus a benefícios, o que torna a prisão cautelar desproporcional, sendo que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ele possui condições favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Extrai-se dos elementos contidos nos autos que o Juízo de piso deferiu medidas protetivas em favor da vítima, em 10/10/2021, em razão de fatos graves por ela narrados, praticados pelo paciente, consistentes em agressões físicas, inclusive com faca, quando ela estava grávida, além de xingamentos, difamações e injúrias, sendo que ela decidiu romper o relacionamento, mas o paciente não aceitou o término e se apropriou do carro, tomou a chave do apartamento e, após passou a persegui-la, dizendo, inclusive, que iria matá-la. Assim, a ofendida requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas e o paciente intimado em 11/11/2021. Confiram-se a decisão que as deferiu na integralidade de seus fundamentos: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por ANDRESSA BARBOSA SILVA, residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, em face de MARLON IVAM DA SILVA SALES, residente e domiciliado no(a) QR 225 CONJUNTO 4 CASA 30 - SAMAMBAIA - Telefone no (61) 98251- 3322, ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "Comunicante/Vítima informa que o autor iniciou as agressões físicas quando ela ainda estava grávida, após inúmeras violências físicas e ameaças até com uma faca. A vítima decidiu romper por não aguentar as violências morais, físicas, psicológicas e patrimoniais, e também xingamentos difamações e injúrias. O ofensor não aceita o término, então se apropriou do veículo e tomou as chaves do apartamento do casal. Logo, a vítima foi morar com a mãe, mas o agressor a persegue quando está em lugar diferente. Ele liga para saber o porquê ela não está em casa, o que leva a suspeita dele a estar monitorando. No dia 10/10/2021, ele mudou as ameaças psicológicas (pois sempre dizia que iria se matar). Contudo, hoje na ligação, em meios aos xingamentos contra a vítima, disse que sabia que ela não estava na sua mãe, e que iria matá-la. E, por fim, afirmou que iria da sua mãe buscar para leva-la de volta. A vítima teme por sua vida e de perder a sua filha. Requer, diante isso, medidas protetivas urgentes. Em contato com a vítima, narrou que manteve união estável durante 04 (quatro) anos com MARLON, e possuem uma filha em comum, VALENTINA, de 02 (dois) anos de idade. Declarou que o autor começou a agredi-la quando estava grávida, há dois anos. Em razão das sucessivas agressões físicas e psicológicas, resolveu terminar o relacionamento final de setembro deste ano. Atualmente, a vítima mora com a mãe, e o agressor mora com a mãe dele na QR 225 CONJUNTO 4 CASA 30. O agressor não aceita até hoje o rompimento da relação e, assim, manda sucessivas mensagens, ligações e a persegue quando não está na casa da mãe dela. A vítima já registrou ocorrência polícia no 1554/2020 - 26a DP, mas renunciou a representação criminal, pois não queria prejudica-lo no trabalho. Declarou que eles trabalham no mesmo local, na empresa BX Soluções Financeiras, quando a encontra pede para voltar com ela. Ela já o bloqueou de suas redes sociais e e-mail, conversa só o necessário no WhatsApp em razão da filha, a qual ele vai visitar quando a vítima não está na casa da mãe dela. Assim que terminou o relacionamento, o autor se apossou do veículo dela (está em seu nome) e não o devolve, sendo que precisa dele para levar a filha da escola. Ele insiste para voltar, diz que vai mudar, que fará tratamento ou que vai se matar. Hoje, ele também a xingou de "piranha e rapariga". Ele sabe a todo o momento onde ela está, quando não está na casa da mãe. Teme por sua vida e de sua filha. Por fim, informou que ele não faz uso de bebida alcóolica e drogas". DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I, II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a MARLON IVAM DA SILVA SALES, as seguintes medidas, em favor de ANDRESSA BARBOSA SILVA: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Intime(m)-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial” – negritos nossos. Posteriormente, consoante consulta aos autos, verifiquei que o Ministério Público, em 03/12/2021, requereu a prisão do paciente, diante do descumprimento de medidas protetivas após a audiência de justificação, nos seguintes termos: “Pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, constata-se que o ofensor descumpriu as medidas impostas, logo após a realização da audiência de justificação, em 02/12/2021, ocasião em que ele foi advertido de que estava determinantemente proibido de manter contato com a ofendida. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento do ofensor, já que este, mesmo depois de intimado e advertido em audiência, continuou descumprindo as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Assim, considerando que as medidas até então adotadas não foram suficientes para impedir a conduta do agressor, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, requer o Ministério Público seja decretada a prisão preventiva de MARLOM IVAN DA SILVA SALLES”. Ao apreciar o pleito, a autoridade coatora o deferiu em 09/12/2021. Consignou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como anotou a atualidade das condutas e a ineficácia das demais medidas. Confiram-se os fundamentos: “Cuida-se de pleito do Ministério Público almejando a prisão preventiva de MARLON IVAM DA SILVA SALES, devidamente qualificado nos autos. Em apertada síntese, o pleito se baseia na constatação de que o requerido vem descumprindo medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, uma vez que novamente mandou mensagem para ANDRESSA BARBOSA SILVA, mesmo plenamente de que está proibido de assim proceder por força de ordem judicial. É o relato. Fundamento e DECIDO. O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos que instruíram a petição inicial destes autos. Observa-se que, em 2 de dezembro de 2021, no bojo dos Autos 0714755-57.2021.8.07.0009, a audiência de justificação ali realizada, o requerido foi advertido de que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria sua prisão cautelar. As referidas medidas consistiram em: (...) - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;(...) Contudo, o cenário avistado denota que ele descumpriu deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas. E isso mesmo diante do monitoramento eletrônico que lhe fora imposto. Tal constatação, demonstra - a um só tempo - a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o requerido insiste em descumprir a determinação judicial, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra ela. Nesse sentido: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado novas infrações criminais contra à vítima. Conforme decisão a quo, a necessidade da prisão se faz presente, uma vez que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 2. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, não havendo fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram a decretação da prisão preventiva, e, apresentando-se fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. 3. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 4. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar que os fatos narrados pela vítima não são verdadeiros. A análise de tais alegações somente será possível após a regular instrução processual, pois se referem ao próprio mérito da ação penal. 5. A palavra da vítima é especialmente valorada, tendo em vista tratar-se de crime de violência doméstica, normalmente praticado na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar os fatos. 6. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ainda, a mera existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 8. ORDEM DENEGADA. Processo 07217358120208070000 - (0721735-81.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - 2a Turma Criminal - Relator: Robson Barbosa de Azevedo - Publicado no DJE: 05/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte nessas razões, ACOLHO o pleito ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MARLON IVAM DA SILVA SALES (...)” – negritos nossos. A decisão está suficientemente fundamentada, devendo ser reafirmado que a impetrante deixou de juntar outros documentos e peças que possam demonstrar suas alegações, mormente a de que teria enviado mensagem para a sogra visando a ter contato com sua filha, sendo que não há data ou número de celular nos prints juntados. De todo modo, pelos elementos constantes das decisões colacionadas alhures, não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada, a qual está suficientemente fundamentada, sendo que a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, devendo ser anotado que a modalidade é permitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, consoante inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. Ademais, está comprovada a materialidade, bem como evidenciado o periculum libertatis, consoante fundamentos alhures, não estando demonstrada nenhuma ilegalidade, sendo que, no caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão de sua insistência em manter contato com a vítima, o que coloca em perigo a integridade física dela, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Anote-se, ainda, que, embora decretada no começo de dezembro do ano passado, não se sabe por que a prisão somente foi cumprida em 16/02/2022, mas de todo modo, o paciente está segregado há menos de um mês, o que não se mostra desproporcional. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de março de 2022 16:50:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator